Tribunal: STF
Processo: ARE 1525342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO OBRIGATÓRIO, MESMO APÓS RECONHECIDAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA RECONHECIDA APENAS QUANTO A UM DOS FATOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES CONFLITANTES. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES COM BASE NOS MESMOS FUNDAMENTOS. BIS IN IDEM. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA E SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    I – Não há que se falar em nulidade do júri sob o fundamento de contradição nas respostas dadas aos quesitos, quando os jurados: i) a despeito do reconhecimento da materialidade e da autoria, absolvem o réu com base no quesito absolutório genérico; e ii) quando reconhecem a autoria dos réus, apenas, quanto aos fatos relacionados a uma das vítimas, em atendimento ao princípio da individualização.



    II – O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal deve ser interpretado restritivamente. Assim, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é, somente, aquela integralmente dissociada do conjunto probatório dos autos.



    III – Presentes versões conflitantes dos fatos – uma apresentada pela acusação e outra, pela defesa – e, desde que respaldadas em elementos mínimos de prova, os jurados são livres para acolher qualquer delas, à luz do primado constitucional da soberania dos veredictos.



    IV – Verificadas circunstâncias que extrapolem os elementos inerentes ao tipo penal, é idônea a exasperação da pena-base, a exemplo de quando o réu age em associação a um número indeterminado de pessoas para submeter a vítima à tortura, causando-lhe morte lenta e sofrida. Todavia, utilizada essa motivação para negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, de rigor, a neutralização de um desses vetores, sob pena de bis in idem.



    V – A fração de diminuição relativa ao privilégio do artigo 121, § 1º, do Código Penal é balizada pela relevância social ou moral da motivação do crime; pelo grau emotivo do réu; e pela intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. In casu, correta a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ante a presença de circunstâncias que denotam gravidade e desproporcionalidade da reação do 2º apelante.



    VI – Apelações conhecidas. Primeira apelação desprovida e segunda apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158 e 593, inciso III, do Código de Processo Penal, do(s) art.(s) 13 do Código Penal e do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, e 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente